Tribunal: TJMT
Processo: 0003029-96.2018.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003029-96.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AURIVALDO MELIM - CPF: 048.342.591-53 (APELADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO No 0003029-96.2018.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AURIVALDO MELIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no o 3029-96.2018.8.11.0082 Cód. 42610, impetrado por
Aurivaldo Melim,
concedeu a segurança pleiteada,
para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 115.233, lavrado em 15/04/2019, objeto do Processo Administrativo n. 303.195/2009 e, por conseguinte, da multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Alega a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no presente caso, pois não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre o cometimento da infração e a lavratura do auto de infração.

Dessa forma, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

A certidão de Id. 641697461 atesta a tempestividade do presente recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

46422464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso apelação, para reformar a decisão proferida (Id. 72591969).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no o 3029-96.2018.8.11.0082 Cód. 42610, impetrado por
Aurivaldo Melim,
concedeu a segurança pleiteada,
para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 115.233, lavrado em 15/04/2019, objeto do Processo Administrativo n. 303.195/2009 e, por conseguinte, da multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do Auto de Infração no 115233, ante a ocorrência da prescrição punitiva, e, ao final, o cancelamento do referido AI.

Alega, em síntese, que, da defesa administrativa até a decisão administrativa, assim como do recurso administrativo até a decisão final transcorreu prazo superior a 9 (nove) anos, respectivamente, impondo-se o reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal.

A apreciação da liminar foi postergada para após a manifestação do impetrado.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita, e, no mérito, a inocorrência da prescrição.

A liminar foi concedida (Id. 64167451), e, ao final, o Magistrado concedeu a segurança pleiteada, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
da data do recebimento do Auto de Infração – substituída pela data do protocolo de sua defesa administrativa (8/6/2009), até a sua homologação, por meio da Decisão Administrativa de 24.11.2014, ou seja, entre os dois marcos interruptivos previstos no art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, transcorreu prazo superior a cinco anos.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, alegando a ausência de prescrição.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da
prescrição
, foi consignado que ata do recebimento do Auto de Infração – substituída pela data do protocolo de sua defesa administrativa (8/6/2009), até a sua homologação, por meio da Decisão Administrativa de 24.11.2014, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos do referido Decreto.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau,
antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal,
consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

(...)
.
4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido
.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que é do conhecimento desta Relatora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, no 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto no 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal no 6.514/2008 e Decreto Estadual no 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do
tempus regigt actum
para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

PROCESSUAL CIVIL E

AMBIENTAL
–
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
–
NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração
ambiental
, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão
ambiental
, afastam a ocorrência da
prescrição
. Não havendo comprovação de que o processo administrativo
ambiental
ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de
prescrição

intercorrente
.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Imperioso mencionar que o eminente Relator Márcio Vidal quando do julgamento do recurso acima mencionado consignou em seu voto que (...)
Diferentemente do sustentado pelo Recorrente
, tenho que o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração
. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente
, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

De igual modo, esse é o entendimento desta Relatora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO
AMBIENTAL
–
PRESCRIÇÃO

PUNITIVA
– APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da
prescrição

punitiva
e intercorrente em matéria
ambiental
, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo
ambiental
ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da
prescrição
, quais sejam: a
prescrição

punitiva
de cinco anos, iniciada na data da

prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a
prescrição
intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da
prescrição
da pretensão
punitiva
e da
prescrição
intercorrente. A
prescrição
da pretensão
punitiva
decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo
ambiental
e apuração da conduta ilícita
.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

Ao exame do feito, tem-se que:

O Auto de Infração n. 115.233 foi lavrado em 15-04-2009; apresentação de defesa administrativa em 08-06-2009; despacho de determinação a intimação do autuado para apresentação de alegações finais, datado de 01-06-2010 (fl. 92); Ofício n. 1.989/SPA/SEMA/2010, datado de 30-06-2010 (fl. 91); termo de juntada de AR, em 22-10-2010 (fl. 94); despacho de instrução, datado de 11-06-2013 (fl. 98);
certidão informando a inexistência de outros autos de infração, datado de 14-07-2014 (fl. 99); despacho de encaminhamento, datado de 14-07-2014 (fl. 100); A Decisão Administrativa n. 694/SUNOR/SEMA/2014 (fls. 101/105) que homologou o Auto de Infração n. 115.233 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 24-11-2014 (fl. 107); interposição de recurso administrativo em 11-03-2015 (fls. 109/144); despacho que considerou o recurso intempestivo, datado de 22-07-2015 (fl. 153); juntada do pedido de reconsideração apresentado pelo autuado, protocolizado em 17-11-2016 (fl. 177); despacho n. 898/SUNOR/SEMA/2016, que considerou o recurso tempestivo, datado de 25-11-2016 (fl. 180); despacho de encaminhamento, datado de 05-12-2016 (fl. 181); Ofício de remessa, datado de 1o-09-2017 (fl. 182); certidão de juntada do relatório, datado de 27-11-2017 (fl. 184); e certidão de juntada do voto do relator, datado de 14-06-2018 (fl. 188); acórdão n. 105/2018 lavrado em 14-06-2018 (fl. 209).

No caso, será analisado, portanto, o período posterior à publicação da lei, ou seja,
1o de novembro de 2013
, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa 694/SUNOR/SEMA/2014, datada de 24-11-2014, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de cinco anos entre os marcos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a ocorrência da prescrição e, em consequência, DENEGAR a segurança.

O reexame fica prejudicado.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021